Tribunal: TJES
Processo: 0001515-29.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001515-29.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL WILL SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001515-29.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL WILL SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 CAPUT, DA LEI 11.343/2006 - ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 - PRELIMINAR DE NULIDADE COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E MANDADO DE PRISÃO - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE EM FUNÇÃO DE ERRO DE ARITMÉTICA - POSSIBILIDADE - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da robustez de todo o conjunto probatório trazido aos autos, restaram configuradas fundadas razões para a entrada dos policiais no imóvel, bem como foi revelado de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 2. A pena-base de fato traz incorreção aritmética, sendo devidamente retificada. 3.Com relação ao regime inicial menos gravoso, avaliando o quantitativo de drogas apreendida é permitido ao julgador que seja estabelecido regime inicial mais gravoso, sendo suficiente e adequado para a reprimenda de como no presente caso . Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001515-29.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL WILL SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] Consta do IP em anexo, que no dia 03 de julho de 2023, por volta das 20h45 min, na Rua Monte Cristo, nº 51, bairro Cobilândia, no Município de Vila Velha/ES, nas proximidades da farmácia Cibien, o Denunciado GABRIEL WILL SOUZA, alcunha “PATATI”, acima qualificado, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito/guardava 09 (nove) buchas da droga “MACONHA”, 03 (três) unidades de tablete da droga “maconha” pesando respectivamente 376, 361 e 200 gramas, 02 (duas) buchas da droga “HAXIXE” e 01(um) pedaço de aproximadamente 72,5 gramas da mesma droga, ainda mantinha sub sua guarda 01 (uma) arma de fogo, marca TAURUS (BRASIL), espécie Revólver, calibre .32 ACP, fabricação Industrial, alma: raiada, funcionamento: Repetição, nº de série 151354, com capacidade para 06 munições, 14 (quatorze) munições OGIVAL, marca CBC, calibre .32 (09 estavam intactas e 05 estavam picotadas), e 04 (quatro) munições Ogival, da marca CBC, calibre .25 auto (6,35 mm Browning), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Boletim Unificado n.º: 55025745/2024; Auto de

Apreensão às fls. 35/37; Auto de Constatação de drogas de fls. 38/39; e Auto de Constatação de eficiência de Arma de Fogo às fls. 40/41.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento tático no local retro mencionado, quando receberam informações anônimas de um cidadão, que um indivíduo armazenava entorpecentes e arma de fogo em seu apartamento, informou também que as drogas eram

derivadas do tráfico de drogas do bairro Cobi de baixo; diante das informações foram até o endereço fornecido, quando chegaram à residência avistaram um indivíduo, que vestia uma camisa de cor branca e segurava um pedaço grande de substância de cor esverdeada embalada em um plástico filme, cortada em tiras.

Consta ainda, que no momento em que os policiais militares se aproximaram deram voz de abordagem, que não foi obedecida pelo indivíduo, que correu para dentro do prédio, na área comum, momento esse em que os policiais militares acompanharam o indivíduo, os PM’s visualizaram que o indivíduo gritou para o Denunciado “corre e entra para dentro de casa, os policiais tão vindo”, neste momento lograram êxito em alcançar o indivíduo e realizaram a abordagem ocasião em que o identificaram como sendo Diego Andrade Batista, ato contínuo fizeram a busca pessoal, onde foi encontrada 01 (uma) bucha da droga “maconha”, que estava cortada em forma de uma tira grande e embalada em um plástico filme e 01 (um) aparelho celular, da marca Iphone, sendo apreendido pelos policiais militares.

Relatam os autos que, após ser informado pela guarnição o direito de permanecer em silêncio, o indivíduo Diego informou que tinha comprado a droga do Denunciado Gabriel vulgo “PATATI”, que o Denunciado residia naquele prédio.

No instante em que acontecia a abordagem os policiais CB Littig e SD Tamagnoni, acompanhavam o Denunciado Gabriel de perto, e davam voz de abordagem, que não era obedecida, quando visualizaram algumas buchas semelhantes ao do indivíduo Diego nas mão de Gabriel, que tentava entrar em seu apartamento, foi possível visualizar o momento em GABRIEL jogou os entorpecentes na área da cozinha, em um canto próximo ao armário, em seguida tentou fechar a porta, quando foi alcançado pela guarnição que realizou a abordagem, logo após efetuaram a busca pessoal ao Denunciado, porém nada foi encontrado na sua posse.

Emerge dos autos, que os PM’s através da porta aberta conseguiram visualizar o local onde a droga foi dispensada pelo Denunciado, localizaram dentro da casa as 03 (três) buchas da droga “maconha” que foram dispensadas, então prosseguiram com as buscas com a ajuda do cão de faro “Mufasa”, ocasião em que encontraram mais 05 (cinco) buchas da droga “maconha” armazenadas em uma panela, dentro de um armário, e dentro de uma máquina de lavar localizaram 01 (uma) arma de fogo, marca TAURUS (BRASIL), espécie Revólver, calibre .32 ACP, fabricação Industrial, alma: raiada, funcionamento: Repetição, nº de série 151354, com capacidade para 06 munições, 14 (quatorze) munições OGIVAL, marca CBC, calibre .32 (09 estavam intactas e 05 estavam picotadas) e 04 (quatro) munições Ogival, da marca CBC, calibre .25 auto (6,35 mm Browning), 03 (três) unidades de tablete da droga “maconha” pesando respectivamente 376, 361 e 200 gramas, 02 (duas) buchas da droga “HAXIXE” e 01(um) pedaço de aproximadamente 72,5 gramas da mesma droga, sendo tudo apreendido pelos policiais militares.

Consta dos autos, que o Denunciado informou que as drogas encontradas vinham do tráfico de drogas do bairro Cobi De Baixo, e que recebia a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para guardar e armazenar o material ilícito.

Sendo assim, constatou-se que o Denunciado voluntariamente e conscientemente, mantinha em depósito, sob seu domínio, o material ilícito para comercialização, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, foi o Denunciado Gabriel e Diego detidos em estado de flagrância , ambos foram conduzidos a Delegacia competente para serem adotadas as providências cabíveis.

Insta Salientar, que Diego Andrade Batista foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal, e assinou o Termo de Liberação às fls. 33.

As drogas foram apreendidas e submetidas a perícia, cujo laudo provisório se encontra nos autos; as armas e munições foram apreendidas e submetidas a perícia, o laudo se encontra nas fls. 40/41.

A autoria e a materialidade estão evidenciadas diante do Boletim Unificado n.º: 55025745/2024; Auto de Apreensão às fls. 35/37; Auto de Constatação de drogas de fls. 38/39; e Auto de Constatação de eficiência de Arma de Fogo às fls. 40/41, declarações prestadas pelas

testemunhas e demais provas carreadas nos autos.

Assim agindo, infringiu o Denunciado GABRIEL WILL SOUZA, alcunha “PATATI” as normas previstas no art. 33, “caput” da lei 11.343/06 e art. 12, “caput” da lei 10826/03, ambos do art. 69 do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 e Art. 12, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de pena privativa de liberdade (sendo 08 anos e 04 meses de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção), e 979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento FECHADO.

Na inicial, sustenta, preliminarmente, o requerente, a nulidade do flagrante, sob o argumento de que os policiais adentraram na residência do mesmo, sem o devido mandado de busca e apreensão, nem autorização.

No mérito, requer a defesa que a pena-base imposta ao apelante seja reformulada, em virtude de encontrar-se dosada erroneamente.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, vejo motivos para modificar parcialmente a sentença proferida.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] QUE: AOS 03 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, POR VOLTA DAS 20 HORAS E 45 MINUTOS, DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO À BORDO DAS VIATURAS DE FORÇA TÁTICA DA 17ª CIA IND RP 5393, RP 5071 E K9 17ª CIA IND RP 3254, NO BAIRRO COBILÂNDIA, QUANDO UM TRANSEUNTE O QUAL NÃO QUIS SE IDENTIFICAR POR TEMER SOFRER REPRESÁLIAS, INFORMOU QUE NO PRÓPRIO BAIRRO COBILÂNDIA, RUA MONTE CRISTO, RESIDÊNCIA DE QUATRO ANDARES NÚMERO 51 DE COR LARANJA, HAVIA UM INDIVÍDUO DE NOME GABRIEL WILL SOUZA, CONHECIDO COMO "PATATI", ESTARIA GUARDANDO E ARMAZENANDO ENTORPECENTES E ARMA DE FOGO, DENTRO DO SEU APARTAMENTO, NO TERCEIRO ANDAR NO APARTAMENTO SEM NÚMERO SUBINDO AS ESCADAS À ESQUERDA, ALÉM DISSO, O TRANSEUNTE INFORMOU ÀS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA QUE TODO MATERIAL É PROVENIENTE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES DO BAIRRO COBI DE BAIXO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA DA 17ª CIA IND, JUNTAMENTE COM O K9 DA 17º CIA IND, PROSSEGUIRAM ATÉ O REFERIDO ENDEREÇO, FOI QUANDO NO MOMENTO EM QUE AS VIATURAS SE APROXIMARAM DA RESIDÊNCIA ALVO, NÚMERO 51, COR LARANJA, DE QUATRO ANDARES NA RUA MONTE CRISTO, FOI POSSÍVEL AVISTAR QUE EM FRENTE À RESIDÊNCIA, HAVIA UM INDIVÍDUO TRAJANDO CAMISA BRANCA, QUE FOI POSSÍVEL VER EM SUA MÃO, UM PEDAÇO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA, EMBALADA EM PLÁSTICO FILME, CORTADA EM TIRA, APARENTANDO SER UMA BUCHA DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, QUE NO MOMENTO EM QUE AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA SE APROXIMARAM MAIS DA RESIDÊNCIA E QUE DEVIDO A FUNDADA SUSPEITA, EMANARAM A ORDEM LEGAL DE ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL AO INDIVÍDUO, ESTE, IMEDIATAMENTE ENTROU CORRENDO PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA, QUE ESTAVA COM O PORTÃO SOCIAL TOTALMENTE ABERTO, DANDO ACESSO À ÁREA COMUM DO PRÉDIO, COM APARENTE INTENÇÃO DE SE EVADIR DOS MILITARES, CONTUDO, OS MILITARES, COM EXCEÇÃO DOS MOTORISTAS, DESEMBARCARAM DAS VIATURAS E ACOMPANHARAM O INDIVÍDUO DE PERTO, SEM PERDER CONTATO VISUAL COM O INDIVÍDUO, O QUAL FOI AVISTADO PELOS MILITARES, GRITANDO PARA UM INDIVÍDUO MAGRO, COR DE PELE BRANCA, SEM CAMISA, QUE TAMBÉM FOI VISTO PELOS MILITARES, APÓS SE APROXIMAREM DO INDIVÍDUO DE CAMISA BRANCA, QUE ESTAVA NAS ESCADAS DA ÁREA COMUM DO PRÉDIO, FALANDO AS SEGUINTES PALAVRAS PARA ESSE INDIVÍDUO MAGRO SEM CAMISA ¿CORRE E ENTRA PARA DENTRO DE CASA, OS POLICIAS TÃO VINDO AIL E FOI NESTE MOMENTO QUE O INDIVÍDUO DE CAMISA BRANCA FOI ALCANÇADO PELOS MILITARES NA ÁREA COMUM DO PRÉDIO, APÓS NESTE MOMENTO, OBEDECEU A ORDEM LEGAL DE PARADA E ABORDAGEM, SENDO ESTE IDENTIFICADO COMO DIEGO ANDRADE BATISTA E COM ELE, APÓS REVISTA PESSOAL, FOI ENCONTRADO 01 (UMA) BUCHA DE SUBSTANCIA SEMELHANTE À MACONHA, NA COR VERDE, CORTADA EM TIRA GRANDE, EMBALADA EM PLÁSTICO FILME E 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE CELULAR MARCA IPHONE, COM A TELA TRINCADA, QUE DEVIDO O FLAGRANTE DELITO, FOI LHE INFORMADO O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO E O DIREITO DE RECEBER AUXÍLIO JURÍDICO FORNECIDO PELO ESTADO, CONTUDO, DIEGO ANDRADE BATISTA, POR LIVRE E ESPONTÂNEA INFORMOU AOS MILITARES QUE É APENAS USUÁRIO DE ENTORPECENTES E TINHA ACABADO DE COMPRAR 01 (UMA) (UMA) BUCHA DE MACONHA COM O INDIVÍDUO SEM CAMISA E MAGRO O QUAL MANDOU CORRER E QUE ESSE INDIVÍDUO SE CHAMA GABRIEL, CONHECIDO TAMBÉM PELO APELIDO “PATATI” E QUE RESIDE NAQUELE PRÉDIO EM QUE ESTAVA, NO TERCEIRO ANDAR. QUE ACOMPANHARAM O INDIVÍDUO MAGRO E SEM CAMISA DE PERTO, SEM PERDER O CONTATO VISUAL COM ELE, SENDO INCLUSIVE POSSÍVEL VER NA MÃO DO INDIVÍDUO MAIS ALGUMAS BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA, NA COR VERDE, CORTADA EM TIRA GRANDE, EMBALADA EM PLÁSTICO FILME E A TODO MOMENTO ERA EMANADA A ORDEM LEGAL PARA ELE PARAR E TOMAR A POSIÇÃO DE ABORDAGEM DEVIDO A FUNDADA SUSPEITA, PORÉM O INDIVÍDUO NÃO PAROU, MESMO APÓS OUVIR AS ORDENS LEGAIS SENDO EMANADAS PELOS MILITARES, DEVIDAMENTE FARDADOS E IDENTIFICADOS, TENTANDO INCLUSIVE ADENTRAR EM UM APARTAMENTO À ESQUERDA DA ESCADA DE SUBIDA DO PRÉDIO, NO TERCEIRO ANDAR, QUE ESTAVA TOTALMENTE ABERTA E COMO ESTAVAM PRÓXIMO A ELE, SEM PERDE- LO DE VISTA, ELE FOI VISTO JOGANDO DENTRO DO APARTAMENTO, NA ÁREA DA COZINHA, NO CANTO PRÓXIMO À UM ARMÁRIO, AS BUCHAS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE À MACONHA, NA COR VERDE, CORTADA EM TIRA GRANDE, EMBALADA EM PLÁSTICO FILME E TENTOU FECHAR A PORTA, SEM SUCESSO, POIS OS MILITARES CONSEGUIRAM ALCANÇAR O INDIVÍDUO ANTES QUE ELE ADENTRASSE NO LOCAL, LOGRANDO ÉXITO EM ABORDÁ-LO, EFETUAR A REVISTA PESSOAL E SENDO POSSÍVEL IDENTIFICA-LO COMO GRABRIEL WILL SOUZA, PORÉM COM ELE NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO POIS ELE HAVIA JOGADO NO CHÃO DA REFERIDA COZINHA, OS MATERIAIS OS QUAIS ESTAVA SEGURANDO, PORÉM COMO A PORTA DA RESIDÊNCIA ESTAVA TOTALMENTE ABERTA E TINHAM VISÃO PARA O INTERIOR DO LOCAL AONDE ELE HAVIA JOGADO AS BUCHAS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE À MACONHA, NA COR VERDE, CORTADA EM TIRA GRANDE, EMBALADA EM PLÁSTICO FILME, FOI POSSÍVEL VER ESSES MATERIAIS JOGADOS NO CHÃO E DEVIDO O FLAGRANTE DELITO, ADENTRARAM NA RESIDÊNCIA, SENDO LOGRADO ÊXITO EM ENCONTRAR NO CHÃO DA COZINHA 03 (TRÊS) BUCHAS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE À MACONHA, NA COR VERDE, CORTADA EM TIRA GRANDE, EMBALADA EM PLÁSTICO FILME. DEVIDO O FLAGRANTE DELITO, FOI INFORMADO A GABRIEL WILL DE SOUZA SEU DIREITO DE DE PERMANECER EM SILÊNCIO E SEU DIREITO DE RECEBER AUXÍLIO JURÍDICO FORNECIDO PELO ESTADO. APÓS ENCONTRADO O MATERIAL ILÍCITO NA RESIDÊNCIA, COM INTUITO DE SE ENCONTRAR MAIS MATERIAIS ILÍCITOS NA RESIDÈNCIA, FORAM REALIZADAS BUSCAS NO LOCAL PELOS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DA 17ª CIA E PELOS MILITARES DO KO DA 17 CIA, SENDO LOGRADO ÉXITO EM SER ENCONTRADO PELO CÃO DE FARO MUFASA MAIS 05 (CINCO) BUCHA DE SUBSTANCIA SEMELHANTE À MACONHA, NA COR VERD CORTADA EM TIRA GRANDE, EMBALADA EM PLÁSTICO FILME DENTRO DE UMA PANELA, DENTRO DO ARMÁRIO DA COZINHA E FOI LOGRADO ÉXITO EM SER ENCONTRADO PELO CB DA PENHA, DENTRO DA MÁQUINA DE LAVAR QUE HAVIA NA ÁREA DE SERVIÇO DO APARTAMENTO, 01 (UM) REVOLVER MARCA TAURUS, CALIBRE 32, NUMERAÇÃO 151354, CARREGADO E MUNICIADO COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES MARCA CBC, CALIBRE 32, OGIVAL, INTACTAS; 03 (TRÊS) MUNIÇÕES MARCA CBC, CALIBRE 32, OGIVAL, INTACTAS; 05 (CINCO) MUNIÇÕES MARCA CBC, CALIBRE 32, OGIVAL, PICOTADAS; 1/2 (MEIO) TABLETE DE SUBSTANCIA SEMELHANTE À MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 376 GRAMAS; 1⁄2 (MEIO) TABLETE DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 361 GRAMAS; 1/2 (MEIO) TABLETE DE SUBSTANCIA SEMELHANTE À MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS; 02 (DUAS) BUCHAS DE SUBSTANCIA SEMELHANTE HAXIXE; 01 (UM) PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A HAXIXE PESANDO APROXIMADAMENTE 72,5 GRAMAS; 04 (QUATRO) MUNIÇÕES MARCA CBC, CALIBRE 635, 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO SEM MARCA. DIANTE DOS FATOS, APÓS TODO MATERIAL SER ENCONTRADO, GABRIEL WILL DE SOUZA, MESMO INFORMADO DE SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILENCIO, INFORMOU AS EQUIPES POLICIAS QUE A RESIDÊNCIA ERA SUA, ESTÁ MORANDO DE ALUGUEL NO LOCAL E QUE TODO MATERIAL ILÍCITO ENCONTRADO É PROVENIENTE DO BAIRRO COBI DE BAIXO, QUE APENAS GUARDA E ARMAZENA TODO MATERIAL, RECEBENDO EM MÉDIA A CADA DOIS DIAS, R$250,00 PARA MANTER O MATERIAL EM SUA RESIDÊNCIA. POR FIM, APÓS ENCONTRADO TODO MATERIAL ILÍCITO, GABRIEL WILL DE SOUZA E DIEGO ANDRADE BATISTA, FORAM ENCAMINHADOS, SEM LESÕES APARENTES, COM USO DE ALGEMAS PARA RESGUARDAR AS SUAS INTEGRIDADES FÍSICAS E DOS MILITARES ALI PRESENTES, ALÉM DE EVITAR POSSÍVEIS FUGAS, EM COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA AREJADO E ILUMINADO, À PRIMEIRA REGIONAL DE VITÓRIA, PARA SER DADO CONTINUIDADE À OCORRÊNCIA. A ARMA DE FOGO APREENDIDA FOI EXAMINADA MEDIANTE MANUSEIO SEM MUNIÇÃO, SENDO CONSTATADA SUA PRESTABILIDADE E EFICIÊNCIA PARA OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA HUMANA. QUE RATIFICA O TEOR DO BU E NADA MAIS DESEJA ACRESCENTAR [...] (Depoimento de Rafael da Penha Silva, Policial Militar, em esfera policial).

[...] afirma que recebeu informação de transeunte de que Gabriel estaria em uma residência de quatro andares, sendo residido por ele o terceiro andar, que no local guardava drogas e armas para o bairro Cobi de baixo. Narra que, ao passar em frente a residência identificaram um indivíduo que estava na entrada do prédio que ao perceber a viatura, que carregava consigo um filete de maconha, tentou se evadir para a área comum do prédio. Em seguida, o alcançaram e realizaram a abordagem dele, identificado como Diego, no momento da abordagem ele gritava para Gabriel para se evadir do local, mais dois militares fizeram o acompanhamento de Gabriel e foi visualizado ele dispensando bucha de maconha, semelhante ao que estava com Diego, jogando para dentro da residência. Declara que, conseguiram abordar ele durante as buscas, na residência por busca de mais ilícitos, junto ao K9, localizaram mais buchas de maconha; que realizou buscas na área de serviço e encontrou dentro da máquina de lavar mais tablete de maconha, bolinha de haxixe e arma de fogo; que Gabriel mora nesta residência. Afirma que, os policiais militares viram que Gabriel estava com buchas de maconha em mãos, foi seguido pelos policiais, na tentativa de se evadir tentou adentrar na residência e jogou os entorpecentes dentro da residência, porém conseguiram abordá-lo na porta. A droga foi encontrada dentro da residência dele [...] (Depoimento de Rafael da Penha Silva, policial militar em esfera judicial).

[...] que receberam uma denúncia anônima de que no local tratava-se de um local de armazenamento e distribuir entorpecentes. Quando chegaram na residência, tinha um cidadão portando entorpecente semelhante a maconha e foi dada a voz de abordagem, só que ele tentou se evadir para dentro do prédio, mas conseguiram abordá-lo. Nesse momento, ele gritou para uma pessoa para se esconder pois a guarnição estava chegando. Este declarante deu voz de parada a esse segundo cidadão, ele não parou e tentou entrar numa residência, que inclusive estava com uma bucha de maconha na mão; no terceiro andar, ele tentou dispensar em uma residência, que estava aberto, na cozinha, só que alcançaram o indivíduo, e em seguida, adentraram no local devido ao flagrante. Narra que, como ele estava adentrando neste local, foi solicitado o apoio, com isso o cão encontrou mais entorpecentes, dentro do armário; outros militares encontraram dentro de um lava roupa, entorpecentes e arma de fogo; que o acusado informou que residia no local[...] (Depoimento de Jhony Candeia Littig Pereira, policial militar em esfera judicial)

Com relação à preliminar, verifico que a nulidade arguida não merece prosperar.

A defesa do apelante requereu, preliminarmente, a anulação das provas obtidas com a entrada dos policiais militares na residência deste, alegando, em síntese, que entraram sem ordem judicial e sem razões fundadas, ou autorização.

Com relação à alegação de invasão de domicílio, diante dos depoimentos mencionados, verifico que não merece êxito, isto porque, ainda que a defesa alegue nulidade do flagrante, não é o que se extrai dos autos e de todos os demais elementos contidos no presente.

Inclusive, pelos depoimentos tanto em esfera policial quanto judicial, há coesão e coerência, não restando dúvidas sobre todo o caminho percorrido até o momento flagrancial, não sendo gerada, dessa forma, a pretendida nulidade em razão de violação de domicílio, tampouco desnecessidade de adentrar no imóvel em que estavam as drogas e a arma de fogo.

Os depoimentos dos policiais militares, que atenderam a demanda, não se mostraram duvidosos em nenhum aspecto, sendo permeados pela fé pública, entendimento esse comungado pelo STJ, conforme segue:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de desclassificação da condenação do paciente, que fora condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de que os fatos apurados configurariam mero uso pessoal de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao paciente amolda-se ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio; (ii) determinar se a desclassificação do crime demanda revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.

O tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso.

A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.

A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82 g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância.

O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.

Habeas corpus não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.

(HC n. 930.045/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Conforme extraído dos autos, verifico que os policiais visualizaram quando o apelante arremessou para o interior da residência os entorpecentes, e, em seguida, tentou fechar a porta, momento em que os policiais lograram êxito em alcançá-lo, restando assim fundadas razões para o ingresso dos policiais no local.

Referido entendimento é assente no STJ, conforme segue:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de anular busca domiciliar realizada pela polícia e, por conseguinte, de trancar a ação penal decorrente de condenação por tráfico de drogas. A defesa sustenta a inexistência de "fundada suspeita" no momento da abordagem e a consequente ilicitude da prova obtida e a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito pode ser considerado lícito; (ii) verificar se a conduta praticada pelo agravante deve ser desclassificada para uso. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, garante a inviolabilidade domiciliar, admitindo exceções apenas nos casos de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, além de autorização judicial em período diurno.

4. Nos casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo o ingresso sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência do crime.

5. A entrada forçada em domicílio sem prévia justificação, e apenas com a constatação de flagrante delito posterior à invasão, é arbitrária e viola a proteção constitucional. A existência de elementos que caracterizem justa causa deve ser demonstrada a posteriori e submetida ao controle judicial, conforme entendimento da Corte e normas internacionais de direitos humanos.

6. No caso específico, foi reconhecida a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais no domicílio, dado o fato de o paciente ter arremessado uma sacola nos fundos do imóvel, que continha as drogas, ao avistar a viatura, caracterizando situação de flagrância no tráfico de drogas.

7. A condenação pelo tráfico de drogas foi mantida pela Corte de origem com fundamento na prova testemunhal, na quantidade de entorpecente (125,75g de maconha), bem como na apreensão de 01 balança de precisão. A reanálise das provas seria necessária para qualquer alteração, o que é incabível na via do habeas corpus.

IV. ORDEM DENEGADA

(HC n. 899.073/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)(grifo nosso)

Dessa forma, não restam dúvidas sobre a autoria e materialidade dos fatos, tudo em conformidade com o Auto de Apreensão às fls. 35/37; Auto de Constatação de drogas de fls. 38/39; e Auto de Constatação de eficiência de Arma de Fogo às fls. 40/41, e dos depoimentos tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial.

Merece destaque o fato de que os policiais militares, não adentraram na residência apenas com base em denúncia anônima, eles receberam a denúncia que indicava as características do indivíduo, o nome, apelido e local, deslocando-se até lá para levantamentos preliminares.

Ao chegarem ao local visualizaram um indivíduo na frente do imóvel, com um pedaço grande de alguma coisa esverdeada, embalada em plástico filme, e cortado em tiras, aparentando ser maconha, ocasião em que deram voz de abordagem, tendo tal indivíduo corrido para o interior do imóvel.

Os policiais militares seguiram o indivíduo na tentativa de alcançá-lo, nesse momento conseguiram ouvir o indivíduo gritando para o apelante para correr e entrar dentro de casa, que a polícia estava chegando.

Os policiais militares também avistaram, pela porta entreaberta, o local em que a droga foi dispensada, e com auxílio de cão farejador foi possível encontrar drogas armazenadas em outros locais.

Portanto, não restou configurado nos autos ilicitude capaz de gerar nulidade.

Em continuidade, requer a defesa do apelante a readequação da dosimetria da pena imposta ao apelante, no que diz respeito ao artigo 33, da Lei 11.343/06, alegando que o cálculo encontra-se com incorreção aritmética.

Vejamos o trecho da sentença discutido:

[...] A culpabilidade diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114). No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, já que mantinha em depósito entorpecentes, para fins de mercancia. Quanto à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, entendo por consumada, visto que fora apreendida no interior da residência do réu, do qual não tinha autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Sobre os antecedentes, deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241, do STJ). No caso dos autos, vê-se que o réu é tecnicamente primário, conforme consulta no Sistema Informatizado de Execuções Penais (SIEP).

A conduta social refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside. Neste caso, não há o que se falar, em virtude da ausência de depoimentos de testemunhas de defesa.

A respeito da personalidade, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito. De qualquer forma, não existem elementos para a valoração da personalidade do réu.

Os motivos do crime são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa. No caso em questão, os motivos foram revelados, já que o réu diz que estava passando necessidades financeiras, todavia são injustificáveis.

As circunstâncias referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, não são de modo a favorecer o réu, visto que, tanto a arma de fogo, quanto às drogas, estavam na residência, especificamente em local de fácil acesso à família, especialmente a filha menor, expondo eles às substâncias e também à prática delitiva.

Consequências são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”. In casu, penso que as consequências não são graves, em ambos os delitos, visto que todo o material foi apreendido.

Em relação ao comportamento da vítima, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”. Contudo, no caso em discussão, a vítima em nada contribuiu para a ação do agente, nos dois crimes.

Por fim, a situação econômica do réu é boa.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime, quanto ao crime disposto no art. 33, Caput, da Lei 11.343/06, considerando que 04 (quatro) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Verifico que, há a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto).

Constato que, não agravantes, bem como minorantes e majorantes.

Fixo a em definitivo em 08 (oito) anos 04 (quatro) meses e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Registro que, não aplico o benefício do privilégio ao caso em tela, visto que o acusado não cumpre com todos os requisitos, uma vez que fora apreendido grande quantidade de drogas ilícitas e arma de fogo, que demonstram evidente dedicação do réu às atividades criminosas.[...]

[...] Por fim, na forma do art. 69, do CP, em face do sistema do cúmulo material, fixo a pena total do réu em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de pena privativa de liberdade (sendo 08 anos e 04 meses de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção), e 979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa, valendo CADA UM DIA O VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO vigente à época dos fatos (Código Penal, art. 49, § 1º, e art. 43, da Lei nº 11.343/06).

O regime de cumprimento da pena, para o réu, é o FECHADO art. 33, § 2º, "a", do CP). [...]

Após a análise verifico que, de fato, a soma aritmética merece reparo, motivo pelo qual procedo à retificação da mesma.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime, quanto ao crime disposto no art. 33, Caput, da Lei 11.343/06, considerando que 04 (quatro) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.000(mil) dias-multa.

Verifico que, há a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto).

Constato que não existem agravantes, bem como minorantes e majorantes.

Fixo-a em definitivo em 06 (seis) anos 03 (três) meses e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Por fim, na forma do art. 69, do CP, em face do sistema do cúmulo material, fixo a pena total do réu em 07 (sete) anos e 05 (seis) meses de pena privativa de liberdade (sendo 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção), e 979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena, para o réu, é o FECHADO, em virtude da quantidade expressiva de drogas apreendidas, em conformidade à orientação jurisprudencial tanto do STJ, quanto do STF.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)